Tribunal: STF
Processo: RE 75226
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
EMENTA" - 1. NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR AO ART.4, DA LEI N. 4.749, DE
12.8.65, A CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL NÃO ESTAVA SUJEITA
AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 69, DA LEI N. 3.807, DE 26 DE AGOSTO
DE 1960, SOBRE O 13 SALARIO A QUE SE REFERE O ART. 3, DA LEI N.4.281
DE 8.11.63. 2. OUTROS PRECEDENTES DA CORTE. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.